Tribunal: TJSP
Processo: 1010388-08.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r em 01/01/2004.

Rendas de Exclusão de CCF, Rendas de Devolução de Cheques e Rendas de Garantias Prestadas – ISS devido observados os aspectos temporais especificados no acórdão.

Recurso do Embargante não provido. Recurso do Município embargado provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1010388-08.2018.8.26.0068; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. Serviços bancários. ISS do período de agosto/2003 a junho/2006 e setembro/2006 a junho/2007, objeto de Auto de Infração. Município de Barueri. Sentença que, dentre 05 (cinco) subcontas, reconheceu a não incidência de ISS sobre "rendas CDL" e "contas de poupança inativas", mantendo a tributação sobre as "rendas de exclusão de CCF", "rendas de devolução de

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. Serviços bancários. ISS do período de agosto/2003 a junho/2006 e setembro/2006 a junho/2007, objeto de Auto de Infração. Município de Barueri. Sentença que, dentre 05 (cinco) subcontas, reconheceu a não incidência de ISS sobre "rendas CDL" e "contas de poupança inativas", mantendo a tributação sobre as "rendas de exclusão de CCF", "rendas de devolução de cheque" e "rendas de garantias prestadas". Ação julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.

ISS. Serviços bancários. Lista anexa ao Decreto-lei 406/68 (instituída pela LC 56/87) e à Lista anexa à LC 116/03. Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a abrangência de situações que possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes. REsp. 1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC. Súmula 424 do STJ.

Conta referente a Rendas CDL (comissão sobre disponibilização de limite). Operação tributada pela União, via IOF. Atividade-meio prestada para o desempenho de atividade-fim. Não configuração de prestação de serviço tributada pelo ISS, ainda que considerada a Súmula 424 do C. STJ.

Contas de poupança inativas. Atividade que apenas passou a constar na lista de serviços da LC 116/2003, no subitem 15.02, razão pela qual pode sofrer tributação de ISS a partir da data de vigência da referida lei complementar em 01/01/2004.

Rendas de Exclusão de CCF, Rendas de Devolução de Cheques e Rendas de Garantias Prestadas – ISS devido observados os aspectos temporais especificados no acórdão.

Recurso do Embargante não provido. Recurso do Município embargado provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010388-08.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do município e negaram provimento ao recurso do embargante. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
2
Voto n. 16520
Ano 2020
Apelação n. 1010388-08.2018.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Apelantes:
Banco Santander (Brasil) S.A. e Município de Barueri
Apelados:
os mesmos
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. Serviços bancários.
ISS do período de agosto/2003 a junho/2006 e setembro/2006 a
junho/2007, objeto de Auto de Infração. Município de Barueri.
Sentença que, dentre 05 (cinco) subcontas, reconheceu a não
incidência de ISS sobre “rendas CDL” e “contas de poupança
inativas”, mantendo a tributação sobre as “rendas de exclusão
de CCF”, “rendas de devolução de cheque” e “rendas de
garantias prestadas”. Ação julgada parcialmente procedente.
Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
ISS. Serviços bancários. Lista anexa ao Decreto-lei 406/68
(instituída pela LC 56/87) e à Lista anexa à LC 116/03.
Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a
abrangência de situações que possuem os mesmos marcos
identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes.
REsp. 1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de
que trata o art. 543-C do CPC. Súmula 424 do STJ.
Conta
referente
a
Rendas
CDL
(comissão
sobre
disponibilização de limite). Operação tributada pela União, via
IOF. Atividade-meio prestada para o desempenho de atividade-
fim. Não configuração de prestação de serviço tributada pelo
ISS, ainda que considerada a Súmula 424 do C. STJ.

Contas de poupança inativas. Atividade que apenas passou a
constar na lista de serviços da LC 116/2003, no subitem 15.02,
razão pela qual pode sofrer tributação de ISS a partir da data
de vigência da referida lei complementar em 01/01/2004.
Rendas de Exclusão de CCF, Rendas de Devolução de Cheques
e Rendas de Garantias Prestadas ISS devido observados os
aspectos temporais especificados no acórdão.
Recurso do Embargante não provido. Recurso do Município
embargado provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
3
I Relatório
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de p. 859/861
que, nos autos de embargos à execução opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
em face do Município de Barueri, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
excluir do auto de infração, os valores referentes às subcontas 836265 e 875948,
subsistindo as demais. Pela sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
arcarem com metade das despesas processuais, bem como ao pagamento da verba
honorária fixada em dez por cento do proveito econômico obtido pela parte contrária.
Apela a instituição bancária, alegando, em síntese, que (i) as contas
autuadas (Rendas de Exclusão de CCF, Rendas de Devolução de Cheques e Rendas de
Garantias Prestadas) não se encontram como serviços passíveis de incidência do ISS
definidas no item 15 e subitens da lista anexa à LC 116/2003; (ii) a interpretação
extensiva não autoriza a tributação de serviços cuja natureza não coincida com a dos
serviços previstos em lei, conforme entendimento do STJ e a jurisprudência deste
TJSP, corroborando a não incidência do ISS sobre a atividade referente à conta COSIF
Rendas de Outros Serviços; (iii) as atividades de prestação de fiança, aval ou outras
garantias não são serviços, representam obrigações de dar. Nestes termos, requer seja
reformada a r. sentença para reconhecer a não incidência das demais contas mantidas
(p. 871/883).
Apela também o Município/apelado, pleiteando seja reconhecida a
incidência do ISS sobre as atividades de Rendas CDL 836265 e Poupança Inativa
875948, sob o argumento de que não se tratam de atividade-meio, mas sim de
verdadeiros serviços adicionais aos serviços bancários contratados. Requer seja
reformada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal (p.
895/900).
Contrarrazões apresentadas a p. 906/914 (embargante) e a p.
917/922 (Município embargado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
4
II Fundamentação
O recurso do embargante não comporta provimento. O
recurso do Município, por sua vez, merece ser provido em parte.
Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal, compete
aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei
complementar.
Tratando-se de serviços bancários prestados no período de agosto
de 2003 a junho de 2006 e setembro de 2006 a junho de 2007, a exigência do ISS
deve recair sobre os serviços descritos na lei municipal respectiva e nos itens 95 e 96 da
lista anexa à LC n. 56/87. Para os demais períodos há que se observar a lista anexa à
LC 116/2003, vigente a partir de 01/01/2004, e respectiva legislação municipal.
Não se desconhece que é admitida a interpretação extensiva da
referida lista anexa à LC, mas desde que a atividade correlata corresponda a serviço
expressamente previsto na legislação correspondente, ou seja, desde que tenham os
mesmos marcos identificadores, solução que se afigura mais coerente, tendo em vista a
dificuldade de o legislador prever todos os nomes de serviços prestados pelas
instituições bancárias passíveis de tributação.
Por certo seria inviável buscar denominação idêntica no texto legal,
razão pela qual a lista de serviços, que é taxativa em seus gêneros, admite interpretação
extensiva em relação às espécies para que se busque a natureza do serviço, ainda que
identificado por nomenclatura diferente. Entendimento diverso levaria à absurda
situação em que a simples mudança de nomenclatura de um serviço seria suficiente
para afastar a incidência do tributo, sendo necessário, portanto, analisar-se a natureza
do serviço prestado e não a nomenclatura dada pela instituição bancária.
A interpretação extensiva não se confunde com a analogia, esta sim
inaplicável para fins de incidência tributária, pois autorizaria a inclusão de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
5
natureza diferente aos indicados na lista para fins de exação tributária, em ofensa ao
princípio da legalidade estrita (Resp. 1016072/PR, Min. Teori Albino Zavascki, j.
09/06/2008).
A questão sobre a incidência de ISS sobre serviços bancários
congêneres já foi pacificada, sendo inclusive objeto de Súmula do STJ:
Súmula no 424 do STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987”.
E o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede
de Recurso Especial (REsp. 1.111.234- PR, rel. Ministra Eliana Calmon), julgado sob o
regime do art. 543-C, do CPC, que embora a lista anexa à LC 56/87, seja taxativa,
permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada
pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele (grifos não constam da
redação original):
“Tributário - Serviços Bancários - ISS - Lista de serviços -
Taxatividade - Interpretação extensiva.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é
taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito
de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados
com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para
serviços congêneres.
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
[...]
O aresto recorrido não merece reparo, pois adotou a orientação desta
Corte, ao concluir que, embora a lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à
Lei Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a
interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação
utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por
ele. Tal posição foi abraçada pelo STF, como indicado no acórdão
RE 75.952/SP, relatado pelo Ministro Thompson Flores e hoje
encontra-se sedimentada neste Tribunal, conforme se depreende dos
arestos que destaco:
Processual civil e tributário. ISS. Serviços bancários. Incidência. Lista
de serviços anexa ao decreto-lei 406/68. Taxatividade. Interpretação
extensiva. Possibilidade. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
6
1. Embora taxativa em sua enumeração, a lista de serviços anexa ao
Decreto-lei no 406/68 comporta, dentro de cada item, interpretação
extensiva para o efeito de fazer incidir o tributo sobre os serviços
bancários congêneres àqueles descritos.
Precedentes.
2. Não se pode confundir (a) a interpretação extensiva que importa a
ampliação do rol de serviços, com inclusão de outros de natureza
diferente dos indicados, com (b) a interpretação extensiva da qual
resulta simplesmente a inclusão, nos itens já constantes da lista, de
serviços congêneres de mesma natureza, distintos em geral apenas
por sua denominação. A primeira é que ofende o princípio da
legalidade estrita. A segunda forma interpretativa é legítima.
3. Recurso especial desprovido. (REsp 920.386/SC, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe
04/03/2009)
Tributário ISS Lista de serviços anexa ao DL 406/68 caráter
taxativo interpretação extensiva possibilidade serviços bancários
não previstos na listagem.
1. A própria lei que rege o ISS optou por tributar o gênero e autorizar
a aplicação da interpretação extensiva em razão da impossibilidade
de se prever todas as espécies e derivações de um mesmo serviço.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é taxativa a
lista anexa ao Decreto-Lei n. 406/68, comportando interpretação
extensiva, a fim de abarcar serviços correlatos àqueles previstos
expressamente, uma vez que, se assim não fosse, ter-se-ia, pela
simples mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou
não do ISS.
Embargos de divergência providos. (EREsp 916.785/MG, Rel.
Ministro Humberto Martins, primeira seção, julgado em 23/04/2008,
DJe 12/05/2008)
[...]
A lógica é evidente porque, se assim não fosse, teríamos, pela simples
mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou não-
incidência do ISS. Entretanto, é preciso fazer a distinção dos serviços
que estão na lista, independentemente do nomen juris, dos serviços
que não se enquadram em nenhum dos itens da lista, sequer por
semelhança.
Nesta oportunidade é preciso registrar que embora não possa o STJ
imiscuir-se na análise de cada um dos itens dos serviços, é preciso
que as instâncias ordinárias, a quem compete a averiguação dos tipos
de serviço que podem ser tributados pelo ISS, na interpretação
extensiva, devendo-se observar que os serviços prestados, mesmo
com nomenclaturas diferentes, devem ser perqueridos quanto à
substância de cada um deles. Assim, a incidência dependerá da
demonstração da pertinência dos serviços concretamente prestados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
7
aos constantes da Lista de Serviços, como aliás o fez o acórdão
recorrido.”
O C. STJ, por sua vez, tem reiteradamente afirmado a taxatividade,
admitindo, porém a interpretação extensiva nos seguintes termos:
Tributário. Agravo Regimental no Recurso Especial. Serviços
bancários. ISS. Lista de serviços. Taxatividade. Interpretação
extensiva. Precedente da 1a. Seção: REsp 1.111.234/PR, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 8.10.2009 - Julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC. Súmula 424/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.
1. Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial
Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/68 (com
a redação dada pela LC 56/87), que estabelece quais serviços sofrem
a incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar
os serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente:
REsp. 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a. Seção, DJe
8.10.2009.
2. Entendimento pacificado através da Súmula 424/STJ que: É
legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres
da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1245503/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)
Tributário. ISS. Serviços bancários. Lista de serviços. Taxatividade.
Interpretação extensiva. Entendimento firmado em recurso repetitivo. RESP paradigma 1.111.234/PR. Súmula 424/STJ.
Enquadramento dos serviços. Súmula 7/STJ.
1. A Primeira Seção, em 23/9/2009, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento de que a Lista
de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 é taxativa, mas admite
interpretação extensiva.
2. "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987"
(Súmula 424/STJ).
3. O exame de compatibilidade dos serviços efetivamente prestados
com aqueles previstos abstratamente na referida lista deve ser levado
a termo pelas instâncias de origem, sendo inviável a análise em
recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.
4. "O reexame fático-probatório dos autos impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional" (AgRg no REsp 1.283.764/RJ, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
03/11/2015, DJe 12/11/2015.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
8
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1566309/PR, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em
03/12/2015, DJe 14/12/2015)
Feitas tais considerações, passa-se à análise das contas
controvertidas por ambas as partes, conforme quadro de p. 06 da inicial.
1. Rendas CDL (comissão sobre disponibilização de limite):
nomenclatura utilizada pela instituição bancária, cuja melhor interpretação leva sua
correlação à renda de adiantamento a depositantes. A Resolução n. 3.919 do Banco
Central define “Adiantamento a depositante” como sendo “Levantamento de
informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito
em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta de depósitos
à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial,
cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias.” (item 4.1 da tabela I).
Assim, esta atividade não tem correlação com quaisquer serviços
descritos nos itens 95 e 96 da lista de serviços da LC n. 56/87, não se enquadrando,
ainda, em nenhum dos itens da lista anexa à LC 116/2003, pois o serviço respectivo é
relacionado a operações de crédito, tributáveis pelo IOF, portanto, não incide o ISS.
Nesse sentido, a Apelação n. 0008911-47.2014.8.26.0604, de
relatoria do Excelentíssimo Desembargador Fortes Muniz, da 15a Câmara de Direito
Público, julgado em 15/03/2018, fundamentada nestes termos:
“[...] Destarte, o apelo da instituição financeira, na esteira do
entendimento adotado por esta C. 15a Câmara de Direito Público, fica
provido em parte apenas para considerar indevida a exigência do ISS
sobre as seguintes atividades e respectivas subcontas, havendo:
7.1.7.99.00.3 - sustação de pagamento de cheques; 7.1.9.30.00.9 - Ressar.
S/Devcheque B.B e 7.1.1.05.00.6 - Rdas. CDL Empr. CTA PF”.
No mesmo sentido a resposta 1 de p. 665 do sr. Perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
9
2. Contas de Poupança Inativas: Conforme se extrai da
Apelação n. 9000025-84.2010.8.26.0590, desta 18a Câmara de Direito Público, Relator
o Desembargador Roberto Martins de Souza a manutenção de contas inativas
consiste [...] “na execução de serviços de coleta e processamento de dados referentes
aos clientes, serviços estes de secretaria e elaboração de ficha cadastrais, itens que estão
devidamente elencados na LC 116/03, no respectivo item 15.02 e não se encontravam
previstos nos itens 95 e 96 da lista de serviços da LC 56/87”.
Ainda que interpretado à luz da Súmula 424 do STJ, tem-se
incabível a exação, eis que a atividade de manutenção de contas ativas e inativas, ou
contas paralisadas, não equivale a nenhuma daquelas descritas nos itens 95 e 96 da lista
anexa a LC n. 56/87, e apenas passou a constar na lista de serviços da LC 116/2003,
no subitem 15.02, razão pela qual pode sofrer tributação de ISS a partir da data de
vigência da referida lei complementar, qual seja, 01/01/2004.
3. Rendas de Exclusão de CCF: a atividade financeira tributada
está expressamente prevista na lista de serviços anexa à LC n. 116/2003, no seu
subitem 15.05 referente a cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres,
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer
outros bancos cadastrais, incidindo, portanto, o ISS. No mesmo sentido a resposta 1.3
do sr. Perito ( p. 666).
Por outro lado, referida atividade não se enquadra dentre os
serviços descritos nos itens 95 e 96 da lista de serviços da LC n. 56/87, sequer por
interpretação extensiva.
No julgamento da Apelação n. 1002180-82.2015.8.26.0248 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
10
03/05/2019, a Excelentíssima Desembargadora Beatriz Braga, integrante desta 18a
Câmara de Direito Público, consignou em seu voto que, nestes termos:
“[...]
6) COSIF 7.1.7.95.05-2 Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques
Sem Fundos é atividade prevista na literalidade do item 15.05 da lista de
serviços. “15.05 Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação
cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes
de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos
cadastrais”. Portanto, o tributo é devido”.
4. Rendas de Devolução de Cheque: prestação de serviço com
previsão expressa no item 96 da lista de serviços da LC n. 56/87 e também na lista
anexa à LC 116/2003, subitem 15.17 (emissão, fornecimento, devolução, sustação,
cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão). Conforme a
perícia, se o cheque for devolvido mais de uma vez a instituição financeira é obrigada a incluir o
emitente no cadastro de emitentes de cheques sem fundo CCF, neste último configura a atividade fim
(p. 667). ISS devido.
Nesse sentido, o Excelentíssimo Desembargador Wanderley José
Federighi, também integrante desta 18a Câmara de Direito Público, fundamentou o seu
voto que, nestes termos:
“[...] Com relação à cobrança de sustação de cheque (50.101.21.13-8) -
são tarifas cobradas para incluir no sistema cheques roubados ou
extraviados, de modo que tais serviços estão presentes no item 96 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar no 56/87: 'devolução de
cheques; sustação de pagamento de cheques (...)”; de igual modo
encontra-se previsão na lista anexa da Lei Complementar no 116/03, no
item 15.17, razão pela qual legítima a cobrança do ISS”.
5. Rendas de Garantias Prestadas: o serviço de prestação de
garantia (fianças e avais, como indicado a p. 881 das razões recursais do banco)
encontra-se previsto no item 15.08 da lista anexa à LC n. 116/2003 (emissão,
reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
11
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão,
alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a
abertura de crédito, para quaisquer fins. Por outro lado, não há correlação entre a
atividade bancária referida e os serviços descritos nos itens 95 e 96 da lista de serviços
da LC n. 56/87. Não incide o ISS.
Nesse sentido, julgado desta 18a Câmara de Direito Público:
“Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços
bancários - Exercício de 2011 Nulidade da intimação Inocorrência
Intimação feita por meio do Diário Oficial, havendo advogado
constituído no processo administrativo - Nulidade da CDA -
Inocorrência Título hígido e que preenche os requisitos legais -
Fato gerador do ISS ocorrido na vigência da LC 116/03 -
Possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa à citada lei -
Conta “Adiantamento a Depositantes”, que não encontra qualquer
previsão na lista anexa à LC 116/03, nem mesmo diante da
possibilidade de interpretação extensiva, porque inexiste atividade
correlata prevista na referida LC. Prestação de Garantia de Aval,
Fianças Bancárias, anuências e outras operações de crédito - Receitas
sujeitas à incidência do ISS - Tributação com base no item 15.08 da
lista anexa à LC no 116/03, reproduzido na Lei municipal no 13.701/03
- Constitucionalidade da lei municipal já reconhecida pelo C. Órgão
Especial desta Corte no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n° 994.05.027265-7 Cobrança devida. Multa
Caráter confiscatório - Inocorrência - Dispositivo legal que prevê a
multa de 100% do valor do débito - Fisco municipal que fixou a multa
em 50% do valor da dívida - Caráter confiscatório não configurado -
Multa que deve ser mantida Sentença parcialmente reformada
Recurso
provido
em
parte”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1035431-51.2017.8.26.0562; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de
Registro: 16/05/2019)
Em síntese, segue quadro resumido da incidência do imposto,
observando-se o período de agosto de 2003 a junho de 2006 e setembro de 2006 a
junho de 2007:
ATIVIDADE
LC 56/87
LC 116/03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-08.2018.8.26.0068 -Voto no 16520
12
RENDAS CDL
NÃO
NÃO
CONTAS DE POUPANÇA INATIVAS
NÃO
SIM (15.02)
RENDAS DE EXCLUSÃO DE CCF
NÃO
SIM (15.05)
RENDAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES
SIM (96)
SIM (15.17)
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS
NÃO
SIM (15.08)
Por fim, considerando o desprovimento do recurso do embargante,
o provimento parcial do recurso do Município embargado e a necessidade de aplicação
do artigo 85, § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios fixados na r. sentença em
desfavor da embargante ficam majorados para 15% (§ 11 do art. 85 do CPC).
As custas e despesas processuais ficam a cargo do embargante
(parágrafo único do art. 86 do CPC/2015).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Embargante, e dá-se provimento em parte ao recurso da Municipalidade, nos
termos do v. Acórdão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)